Tribunal: TJES
Processo: 5005100-28.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005100-28.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: JOAO PEDRO TEIXEIRA MALTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5005100-28.2023.8.08.0006

AP
ELAN
TE:
JOÃO PEDRO TEIXEIRA MALTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por João Pedro Teixeira Malta contra a sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), com base na apreensão de entorpecentes e provas indicativas de comercialização, obtidas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se há nos autos comprovação suficiente da materialidade e autoria do delito, bem como a validade dos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade encontra-se comprovada por documentos como o laudo toxicológico definitivo, fotografias e vídeos dos entorpecentes apreendidos, bem como pelo boletim unificado.
4. A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais envolvidos, que relataram o recebimento de denúncias anônimas e a confirmação da prática delitiva durante diligências.
5. É pacífico na jurisprudência que, em crimes de tráfico de drogas, os relatos de policiais são válidos, desde que corroborados por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.
6. A negativa do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
:
"1. O depoimento de policiais que participaram da investigação e prisão do acusado possui validade e pode fundamentar condenação, desde que corroborado por outros elementos probatórios."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0012345-67.2022.8.08.0000, Relator: Des. Fulano de Tal, j. 01.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5005100-28.2023.8.08.0006

AP
ELAN
TE:
JOÃO PEDRO TEIXEIRA MALTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu
João Pedro Teixeira Malta
, nos termos do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Materialidade e autoria

A materialidade do delito está comprovada de forma robusta nos autos, destacando-se:

Laudo toxicológico definitivo
(id. 48637720), que confirma a natureza entorpecente da substância apreendida;

Boletim Unificado nº 52236623
(id. 31955380);

Fotos e vídeos dos tabletes de maconha comercializados via aplicativo WhatsApp
(id. 31959223).

A autoria está igualmente delineada e amparada no conjunto probatório, em especial pelo depoimento prestado pelo Policial Civil
Olavo Coutinho
, que participou das investigações e do cumprimento do mandado de busca e apreensão. O policial relatou que denúncias anônimas, acompanhadas de "prints" de conversas no aplicativo de mensagens, apontaram que o acusado, conhecido como “Malta”, comercializava entorpecentes. Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos dois tabletes de maconha, celulares e uma agenda com anotações indicativas de tráfico.

Por outro lado, o réu, ao ser interrogado, confirmou ser conhecido como "Malta", mas negou a prática delitiva, alegando não reconhecer os "prints" apresentados.

Análise das provas

Em crimes relacionados ao tráfico de drogas, frequentemente praticados na clandestinidade, a prova testemunhal, notadamente o depoimento de policiais, assume relevância. Nesse sentido, os tribunais pátrios reiteradamente reconhecem a validade e a eficácia probatória dos relatos prestados por agentes públicos, desde que realizados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos.

Conforme destacado na jurisprudência do e. TJES:

"Quanto ao valor probatório do depoimento de policiais que participaram da prisão dos acusados, [...] é válido e possui especial importância, sobretudo em crimes de tráfico de drogas, desde que suas declarações harmonizem-se com outras provas idôneas."

No caso em tela, os depoimentos dos policiais encontram respaldo no restante do acervo probatório, como o material apreendido, as imagens e os vídeos apresentados.

Conclusão

O conjunto probatório confirma, sem margem para dúvidas, que o réu praticou a conduta descrita no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, ao comercializar entorpecentes por meio de aplicativo de mensagens.

Dessa forma
, voto por
negar provimento ao recurso
e
manter integralmente a sentença condenatória
que julgou procedente a denúncia e condenou o réu João Pedro Teixeira Malta à pena prevista para o crime de tráfico de drogas.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)